Tribunal: STF
Processo: RE 1507592
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual acolheu os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para “em virtude da modulação de efeitos ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, conforme julgamento do Conselho Especial deste TJDFT, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a aplicação da Lei nº 6.618/20, a qual majorou o valor relativo ao RPV no âmbito do Distrito Federal para 20 (vinte) salários-mínimos, ao cumprimento de sentença de origem” (Doc. 14, fl. 6). Eis a ementa do julgado (Doc. 14, fl. 1): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. OMISSÃO DEMONSTRADA. LEI Nº 6.618/2020. LIMITE PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. JULGADO OMISSO EM RELAÇÃO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0706877-74.2022.8.07.0000. ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 



    1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 



    2. Demonstrada a omissão no r. acórdão, visto que não se pronunciou sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0706877-74.2022.8.07.0000, a qual foi julgada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, apesar de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 6.618/2020, aplicou modulação de efeitos, a qual possui o condão de atingir o caso concreto. 2.1. Dessa forma, tendo em vista o julgado vinculante da Corte Especial deste Tribunal de Justiça e aplicada a modulação de efeitos nela inserida, os presentes embargos de declaração devem, nessa matéria, ser acolhidos e aplicados efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento e determinar a possível aplicação da Lei nº 6.618/20 ao processo em comento. 



    3. Embargos de declaração acolhidos e aplicados efeitos infringentes.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI, da CF/1988; 87 do ADCT; 6º da LINDB; 1º e 927, III, do CPC, bem como à tese fixada no Tema 792 do STF. 



    Para tanto, defende que, “diferentemente do que consta na decisão embargada, o STF não consolidou o entendimento da inaplicabilidade do Tema 792 ao presente caso” (Doc. 17, fl. 5).



    Aduz que, “partindo da premissa de que o teto na espécie é o de 10 (dez) salários-mínimos, urge relembrar que a requisição relativa à parcela incontroversa deve observar a importância total executada, para fins de definição da modalidade de requisição, se precatório ou RPV (Tema 28 do STF)” (Doc. 17, fl. 8).



    Nessa linha, conclui que “o teto da RPV no Distrito Federal, no presente caso, é de 10 salários mínimos (inaplicável a Lei 6.618/2020 na hipótese concreta Tema 792 STF)” (Doc. 17, fl. 8).



    Em seguida, o RE foi admitido pelo Juízo de origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 23).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 4):



    “Em atendimento aos Arts. 102, § 3º, da CF, e 1.035 do CPC, os recorrentes passam a demonstrar a repercussão geral do assunto veiculado no recurso extraordinário ora interposto. 



    Além disso, a questão constitucional ventilada neste recurso trata de situação que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, especialmente, do ponto de vista econômico, social e jurídico, porque a posição da jurisprudência desta Corte haverá de nortear uma infinita quantidade de casos semelhantes em andamento e que ainda se reproduzem em todas as instâncias do Poder Judiciário nas mais diversas localidades do país. 



    Por fim, ainda cabe destacar que o acórdão recorrido contrariou entendimento de precedente qualificado e de perfil vinculante desta Suprema Corte (tema 792 da repercussão geral).



    (…)



    Note-se, portanto, que se trata de repercussão geral presumida pela incidência do inciso I do § 3º do Art. 1.035 do CPC, porque há flagrante contrariedade ao TEMA 792 (RE 729.107), julgado com repercussão geral pelo STF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para solucionar a controvérsia (Doc. 14, fls. 4-8):



    “(...) o entendimento adotado por este TJDFT era no sentido de aplicar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF no RE nº 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, em relação ao fato de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”, sendo que tal entendimento não se prestaria apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). 



    Logo, a nova lei que trata sobre o referido limite não poderia retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor, devendo-se contemplar a data em que constituído o título, observada a data do seu trânsito em julgado para fins de verificação da lei sobre o teto para expedição de RPV a ser aplicada. 



    […]



    Em que pese o disposto, recentemente o STF manifestou-se no sentido de que o Tema 792 discutiu “as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica”, não se aplicando às hipóteses em que se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/20, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos. 



    Por consectário, apesar de o entendimento supra não possuir efeito vinculante, segundo o STF, dever-se-ia aplicar a Lei Distrital nº 6.618/20, consideradas as nuances do presente caso. 



    Deve-se trazer aos autos, porém, que foi ajuizada a ADI nº 07068777420228070000 perante o Conselho Especial deste TJDFT, por meio da qual foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/20, por vício de iniciativa. 



    Todavia, ante a expedição de várias requisições de pequeno valor com base na Lei em questão, considerando que a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados com o fim de conferir à decisão efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. 



    (…)



    Nesse sentido, de fato, a modulação de efeitos aplicada ao julgamento da ADI nº 0706877-74.2022.8.07.0000, perante o Conselho Especial deste TJDFT, atinge o presente caso. 



    Veja-se que embora a ação coletiva nº 32.159/97 tenha transitado em julgado em 11/3/20, durante a vigência da Lei nº 3.624/05, o presente cumprimento individual de sentença foi ajuizado em 8/11/22, ou seja, período em que já estava em vigor a Lei nº 6.618/20. 



    Ademais, não houve extinção da obrigação pelo pagamento, visto que, em breve pesquisa ao processo de origem, verifica-se que houve apenas o pagamento da parcela incontroversa. 



    Assim, quando transitados em julgado os agravos de instrumento nº 0718481.95-2023.8.07.0000 e 0714118-65.2023.8.07.0000, os quais possuem embargos de declaração pendentes de julgamento, sendo o caso, possível a aplicação da Lei nº 6.618/20 ao caso concreto.



    Diante do exposto, ACOLHO, em parte, os embargos de declaração para, aplicando-lhes efeitos infringentes, em virtude da modulação de efeitos ADI 0706877- 74.2022.8.07.0000, conforme julgamento do Conselho Especial deste TJDFT, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a aplicação da Lei nº 6.618/20, a qual majorou o valor relativo ao RPV no âmbito do Distrito Federal para 20 (vinte) salários-mínimos, ao cumprimento de sentença de origem. É como voto”



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, pode ser aplicada no caso dos autos.



    Essa compreensão guarda identidade com a tese que defendi no Agravo Interno na Rcl 56.217 AgR, na qual abri divergência em relação ao voto proferido pelo Rel. Min. ROBERTO BARROSO, que foi seguida pela maioria da Primeira Turma do STF, para assentar que o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 



    Confira-se o teor do voto que proferi na ocasião: 



    “Peço vênia ao Ministro Relator para lançar minha posição em sentido contrário, pois, ao meu ver, a parte Agravante possui razão ao afirmar ter havido indevida aplicação do Tema 792-RG ao processo, conforme decidido recentemente por esta 1ª Turma no julgamento do RE 1.370.377-AgR-ED, do RE 1.361.600-AgR-ED, da Rcl 51.830-AgR e da Rcl 55.307-AgR. 



    No caso, a controvérsia gira em torno se, ao negar provimento ao agravo para manter a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema n. 792, na qual esta SUPREMA CORTE firmou a seguinte tese: 



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 



    O processo paradigma é o RE 729.107-RG. Veja o acórdão: 



    “APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO – EXECUÇÃO INICIADA – PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão atacado (RE 729.107- RG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2015)”. 



    Consta do ato reclamado que negou provimento ao agravo interno no Recurso Extraordinário (eDoc. 4, fl. 5): 



    “Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído sob a égide da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto. 



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no referido representativo (artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil).” 



    A parte autora sustenta que “há uma nítida diferença entre a matéria recursal da repercussão geral apontada na decisão agravada e a hipótese aqui discutida, uma vez que se tratam de situações jurídicas diversas. Quanto à primeira, cuida-se de norma editada pelo Distrito Federal que previu o teto equivalente a ¼ do limite que dispunha a norma anterior, ou seja, sobreveio in malam partem. (…). Na segunda hipótese tem-se Lei que foi editada para majorar o limite antes previsto in bonam partem.”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante, ora agravante. 



    A CORTE fixou a seguinte tese para o Tema 792 da Repercussão Geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 



    No contexto envolvido na fixação do Tema, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários-mínimos. 



    O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado antes do surgimento da norma distrital, aliado ao princípio da segurança jurídica. 



    No julgamento do referido RE 729.107 (TEMA 792), salientei que, em defesa do credor, não se poderia ignorar a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados, pois, efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, haverá violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé. 



    Em meu voto, citei, inclusive, precedente da CORTE que vedou a “aplicação da redução do teto das requisições de pequeno valor às condenações judiciais” (ADI 5.100, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2020, DJe 14/5/2020), e sugeri a seguinte fixação de tese específica à questão da impossibilidade de retroatividade de “lei de redução”: 



    “A lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso.” 



    No presente caso, discute-se as consequências da novel Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos, em relação aos títulos executivos – precatórios e RPVs – expedidos antes de sua vigência, sob a perspectiva da posição jurídica do credor. A distinção buscada pela parte Agravante, a partir da tese fixada no julgamento do Tema 792-RG, afirma a vinculação de sua aplicação à ratio legis havida naquele julgamento, que observou a inclusão no patrimônio jurídico do credor o direito à não submissão ao regime de precatórios, com base nos limites vigentes quando do trânsito em julgado do ato de sua constituição. 



    E, de fato, observam-se contextos fático e jurídico distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, notadamente a se considerar os princípios da igualdade e da cronologia, a reger o regime de execuções contra a Fazenda Pública. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. Esta ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor. 



    E, no ponto, observa-se que a aplicação da tese fixada no Tema 792-RG ao caso concreto gerará uma ofensa direta aos princípios da igualdade e da cronologia. 



    Credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo. A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade – e não de ultratividade -, ofende ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 



    Da mesma forma, o princípio constitucional da cronologia (art. 100, CF) impede que se dê ultratividade a norma legal distintiva e prejudicial aos credores que se encontram em situação material similar quanto ao tempo do pagamento de obrigação contra o Estado, eis que fixada em favor dos credores. 



    Em termos finais, a manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão. 



    Reitere-se: direitos fundamentais servem à proteção do Povo perante o Estado, e não à proteção do Estado perante o Povo. 



    Desse modo, houve a indevida aplicação do Tema 792-RG pelo Juízo da origem, pois os fundamentos da questão ora posta em julgamento são distintos daqueles que motivaram a fixação do Tema, motivo pelo qual o Recurso Extraordinário deve ser encaminhado a esta CORTE para análise do caso. 



    Diante do exposto, pedindo vênias, DIVIRJO do Relator para DAR PROVIMENTO ao AGRAVO REGIMENTAL, determinando o encaminhamento do Recurso Extraordinário a esta CORTE.”



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema nº 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema nº 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema nº 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE nº 1.467.024/DF-AgR, red. do ac. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/5/24). 



    Portanto, o entendimento exarado pelo Juízo a quo no acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada por este Tribunal. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente